Tribunal: TJDFT
Processo: 0714219-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714219-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR FREITAS REZENDE APELADO: SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, MARCELLO LUIS CASSIANO - ME D E S P A C H O O apelante formula os pedidos recursais nos seguintes termos: "Diante de todo o exposto, requer: A. Sejam conhecidos o recurso de Apelação por ser tempestivo e no mérito seja dado provimento para cassar a decisão do juízo de origem para condenar as Apeladas de forma solidária ao valor aportado e afiançado no importe de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e, ainda, a devolução do valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) ante a ausência do cumprimento voluntário. B. Com deferimento do recurso que seja realizada a readequação das custas e honorários sucumbenciais para condenar exclusivamente as Apeladas. C. Na hipótese de não acolhimento do pedido anterior que seja readequados os ônus sucumbenciais de forma que a parte Apelada suporte o maior percentual. D.Intimação da parte Apelada para apresentar as contrarrazões." Apesar do recorrente tecer as razões recursais no sentido de que houve julgamento extra petita, é certo que a Sentença de ID 45651594 consignou expressamente a responsabilidade solidária das empresas rés: "Frise-se que o artigo 7o, parágrafo único, do CDC, estabelece que a pretensão do consumidor atinge todos os envolvidos na mesma cadeia de fornecimento de serviços, de modo que a responsabilidade das empresas rés é solidária. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e DECLARO a nulidade dos contratos firmados entre as partes aos ID’s 90334231 e 90338197, CONDENANDO as rés à restituição dos valores de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), pagos pelo autor no negócio, abatendo-se as quantias eventualmente pagas a título de rendimentos mensais, tudo corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação." Deve o apelante manifestar-se, pois, sobre o interesse recursal neste ponto, uma vez que a pretensão já foi concedida pela Sentença recorrida, ainda que por via transversa. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator